Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-13.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003386-13.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Palmasola S.A. Madeiras e Agricultura (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTRELA IND E COM DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 14.943.962/0001-99 (APELANTE), JOAQUIM AVELINO FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.192.870/0001-51 (APELANTE), PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA - CNPJ: 83.834.101/0017-52 (APELANTE), JOSE CARLOS KONRAD - CPF: 147.871.059-49 (REPRESENTANTE), EUDES DE AGUIAR - CPF: 022.766.741-72 (REPRESENTANTE), JOAQUIM AVELINO FARIAS - CPF: 023.261.349-40 (REPRESENTANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL –APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Palmasola S/A Madeiras e Agricultura
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato de
Agente Vinculado à Secretaria de Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, c/c art. 10 da Lei n. 12.016/09, por inadequação da via eleita.

A parte Apelante relata que no dia 25/10/2017 um de seus caminhões, que transportava 35,051 metros cúbicos de madeira, foi parado no posto fiscal do INDEA, que após constatação de irregularidade na carga, acionou a guarnição da PM Ambiental, que lavrou o Termo de Apreensão e encaminhou o motorista para a delegacia de polícia – DEPOL, saindo intimado para audiência realizada perante o Juizado Especial Criminal.

Assevera que diante da apreensão da totalidade da mercadoria propôs o presente Mandado de Segurança visando sua liberação, todavia, houve o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, c/c art. 10 da Lei n. 12.016/09, por inadequação da via eleita.

Argumenta que não se trata de inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 1o da Lei 12.016/09 é claro em dizer que cabe Mandado de Segurança contra direito líquido e certo quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, o que seria o caso dos autos.

Agrega que seus bens não podem ser apreendidos sem o devido processo legal, infringindo o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato arbitrário e ilegal.

Nesse sentido pleiteia o provimento do recurso para reformar o ato sentencial, e por consequência conceder a segurança ao Apelante, pois a apreensão das mercadorias fere seu direito líquido e certo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 2292863, pelo desprovimento total do recurso, uma vez que a matéria ventilada ultrapassa a esfera administrativa, em razão de flagrante crime ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 2840451)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020